Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-05.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e estéticos c/c restituição de quantia paga. Pretensão fundada em alegado extravio de lâmina contendo material biológico extraído para exame anátomo patológico de câncer de mama. Parcial procedência para condenar a requerida à devolução, em dobro, do valor pago pelo exame. Irresignação. Descabimento. Ré que comprovou a inexistência de extravio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e estéticos c/c restituição de quantia paga. Pretensão fundada em alegado extravio de lâmina contendo material biológico extraído para exame anátomo patológico de câncer de mama. Parcial procedência para condenar a requerida à devolução, em dobro, do valor pago pelo exame. Irresignação. Descabimento. Ré que comprovou a inexistência de extravio das lâminas e a realização regular do laudo, apresentando fatos modificativos do direito alegado pela autora (Art. 373, II, CPC). Inexistência de ato ilícito a ensejar a indenização da autora em danos morais e estéticos. Exegese do art. 186 c.c. 927, do Código Civil. Condenação pela restituição em dobro mantida, à mingua de recurso da ré. Prestígio ao princípio do non reformatio in pejus. Sucumbência adequadamente fixada em desfavor da autora, que decaiu na maior parte dos pedidos. Subsunção do caso ao preceptivo do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131971
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000396-05.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante GABRYELLA
KAROLYNA MARINI FELIX (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CENTRO
CLÍNICO INFANTIL DE PERUÍBE S/C LTDA e CLÍNICA MULTIMED LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2017.8.26.0441 -Voto no 01220C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1000396-05.2017.8.26.0441
Comarca: 2a Vara do Foro de Peruíbe
Magistrada prolatora: Dra. Danielle Camara Takahashi Consentino
Grandinetti
Apelante: Gabryella Karolyna Marini Félix
Apelados: Centro Clínico Peruíbe e Outro
Voto no 01220C
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos
morais e estéticos c/c restituição de quantia paga.
Pretensão fundada em alegado extravio de lâmina
contendo material biológico extraído para exame
anátomo patológico de câncer de mama. Parcial
procedência para condenar a requerida à devolução,
em dobro, do valor pago pelo exame. Irresignação.
Descabimento. Ré que comprovou a inexistência de
extravio das lâminas e a realização regular do laudo,
apresentando fatos modificativos do direito alegado
pela autora (Art. 373, II, CPC). Inexistência de ato ilícito
a ensejar a indenização da autora em danos morais e
estéticos. Exegese do art. 186 c.c. 927, do Código
Civil. Condenação pela restituição em dobro mantida, à
mingua de recurso da ré. Prestígio ao princípio do non
reformatio in pejus. Sucumbência adequadamente
fixada em desfavor da autora, que decaiu na maior
parte dos pedidos. Subsunção do caso ao preceptivo
do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
98/102, proferida nos autos da “Ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2017.8.26.0441 -Voto no 01220C
3
morais e estéticos c/c restituição de quantia paga” ajuizada por
Gabryella Karolyna Marini Félix em face do Centro Clínico e Infantil de
Peruíbe S/C Ltda, em trâmite perante a 2a Vara do Foro de Peruíbe.
Em primeiro grau, a magistrada de origem julgou
IMPROCEDENTE o pedido em relação à denunciada Multimed
Peruíbe Especialidades Medicas e PROCEDENTE EM PARTE o
pedido em relação ao Centro Clínico Infantil de Peruíbe, para condená-
lo ao pagamento, em dobro, do importe de R$280,00, devidamente
atualizado, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, com correção monetária e juros de 1% ao
mês, desde o evento danoso (07/12/2016).
Irresignada, apela a autora para que seu pedido seja julgado
totalmente procedente. Alega que o procedimento de retirada de
material biológico para a realização de exame é invasivo e causou
dor, uma vez que realizado sem anestesia, de modo que faz jus a ser
indenizada pelos danos morais e estéticos suportados. No mais,
argumenta que a pretensão foi julgada parcialmente procedente,
razão pela qual os ônus de sucumbência devem ser carreados ao
requerido, e não em seu desfavor, como constou na r. sentença (fls.
104/107).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 24/25), e
contrarrazoado (fls. 110/113).
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2017.8.26.0441 -Voto no 01220C
4
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Pois bem. Em que pese o inconformismo da autora, o apelo não
comporta guarida, senão vejamos.
Relatou a autora, em sua inicial, ter se submetido à biópsia para
exame anátomo patológico e, “pelo procedimento, foi pago a quantia
de R$280,00, conforme documentos em anexo ao dispor da
Requerida. Contudo, a Requerida por displicência em seus
procedimentos e falta de zelo, perdeu uma das lâminas contendo o
material da Requerente, a fim de serem analisados em conjunto”
(s.i.c., fls. 02).
Acrescentou que teve que se submeter a novo procedimento
doloroso, em outro laboratório, pois não obteve a finalidade que
esperava dos procedimentos da Requerida, afetando diretamente a
sua saúde, eis que se trata de investigação de eventual câncer de
mama.
Deste modo, requereu a “devolução em dobro dos valores
rubricados como assistência técnica Premium, a ser verificado em
fase de liquidação, bem como indenização por danos morais no
importe de R$ 100.000,00” (fls. 02).
Ocorre que, ao longo da dilação probatória, como bem
consignado pelo magistrado de origem, a ré logrou êxito em
comprovar que todas as lâminas estavam em seu poder (vide fls. 50),
sem qualquer extravio, tendo realizado o laudo do exame com todas
as amostras extraídas no procedimento único de coleta.
O “termo de esclarecimento, informação e consentimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2017.8.26.0441 -Voto no 01220C
5
transporte de amostra de material biológico” (fls. 49), assinado pela
autora, contém a informação de ter sido o material acondicionado em
dois potes, contendo, em cada um deles, duas lâminas.
Por sua vez, às fls. 51 consta a foto de todas as quatro lâminas,
devidamente identificadas pelo no 1000145330, acrescido dos
distintivos 1/1; 1/2; 1/3 e 1/4. Por fim, o laudo de fls. 53 comprova a
análise deste material, de modo que o alegado extravio restou
totalmente afastado.
Destarte, uma análise detida dos autos leva à conclusão de que
a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, enquanto a
ré apresentou fatos modificativos do direito alegado, nos termos do
que dispõe o artigo 373 do CPC:
Art. 373, CPC: O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Consequentemente, nenhuma restituição era devida à autora,
que pagou por exame anátomo patológico efetivamente prestado.
Malgrado o afirmado, não houve cobrança para análise de lâminas
extraviadas. Também não houve cobrança dobrada ou relativa a dois
exames, apenas uma única cobrança no valor de R$ 280,00 (vide
comprovante de fls. 16). Disso resulta que o pagamento no valor de
R$ 280,00 era mesmo devido, vez que o serviço foi efetivamente
prestado pela fornecedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2017.8.26.0441 -Voto no 01220C
6
Todavia, à mingua de recurso da ré, impossível excluir a
indenização imposta de restituição do valor de R$ 280,00 à parte
autora, tendo em vista o princípio do non reformatio in pejus.
No que tange à indenização por danos morais e estéticos, a
solução deve se pautar nesta mesma conclusão, qual seja, a de que
inexistiu qualquer ato ilícito praticado pela empresa demandada.
Ora, na inicial, a autora pautou seus pedidos no extravio de material
biológico e na cobrança por exame não realizado. Ambos os fatos
restaram afastados pelas provas produzidas nos autos.
Com efeito, estatui o Código Civil: “Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito.” (artigo 186). Ou seja, somente em decorrência de um ato
ilícito praticado é que surge o dever de reparação do dano, com
obrigação de indenizar. Neste sentido:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.
Em que pese não se discuta, na responsabilidade civil objetiva,
a existência de culpa, é indispensável, ao reconhecimento do dever
de indenizar, a demonstração da conduta lesiva imputada ao
fornecedor, o dano experimentado pelo consumidor e o nexo de
causalidade entre ambos (art. 12 e 14 do CDC). E, como dito, todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2017.8.26.0441 -Voto no 01220C
7
as amostras, coletadas em uma única oportunidade, foram
devidamente analisadas, tendo o resultado sido entregue à autora de
forma regular (fls. 53).
Em concreto, entendo que a simples ocorrência de dor no
momento da punção realizada para a extração do material biológico é
fato insuficiente a configurar falha do serviço prestado, tampouco
abalo moral indenizável. Como é de conhecimento geral, todo
procedimento de biópsia é invasivo e capaz de impingir dor ao
paciente.
A necessidade de realização do exame é proveniente do estado
de saúde do paciente, não podendo o laboratório ser responsabilizado
pela dor incutida durante o procedimento, realizado de forma
padronizada e nos termos das diretrizes médicas sedimentadas.
Atribuir culpa ao laboratório pela dor decorrente de exames anátomo
patológico seria desprezar o nexo de causalidade imprescindível para
a configuração da responsabilidade civil.
De forma mais lúdica, seria como se todas as empresas que
oferecem serviços de biópsia e análise patológica fosse condenada
pela lesão corporal causada ao paciente durante o procedimento. A
condenação pleiteada pela autora, portanto, representa evidente
contrassenso intrínseco com as bases e diretrizes do ordenamento
jurídico brasileiro.
De igual modo, a sentença não merece retoque quanto à
atribuição do ônus de sucumbência. Ora, a autora ingressou em juízo
pleiteando indenização por danos estéticos e morais no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), além da restituição, em dobro, do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2017.8.26.0441 -Voto no 01220C
8
desembolsado de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).
A autora sucumbiu no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
ou seja, na maior parte de seus pedidos. Perfeita, portanto, a
subsunção do caso ao preceptivo do art. 86, parágrafo único, do CPC,
que assim dispõe: Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.
Anote-se, inclusive, que o princípio da causalidade milita em
desfavor da apelante. No caso, esta ingressou em juízo alegando
fatos comprovadamente inverídicos, numa clara tentativa de
enriquecer-se ilicitamente, conduta rechaçada pelo ordenamento
jurídico brasileiro (Art. 884, CC).
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo a sentença nos moldes em que
prolatada, em prestígio ao princípio do non reformatio in pejus.
Nos termos do Artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, majoro os
honorários fixados em face da autora para o importe de 20% do valor
atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por
conta da gratuidade de justiça a que faz jus (Art. 98, §3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2017.8.26.0441 -Voto no 01220C
9
RODOLFO PELLIZARI
Relator